Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700816-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL CHOPP RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA DESPACHO À agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares apresentadas nas contrarrazões. I. Brasília/DF, 02 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR